Tribunal: TJMT
Processo: 1005131-98.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005131-98.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GREGORY MARANA CARDOSO - CPF: 010.878.671-42 (APELANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (APELADO), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), ANA LUISA PARADA NAGASHIMA - CPF: 131.116.947-47 (ADVOGADO), AMANDA VINCIS FONSECA ROCHA - CPF: 132.101.197-08 (ADVOGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR NÃO ALCANÇAR PERCENTUAL MÍNIMO EM PROVA OBJETIVA COM NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR PONTUAÇÃO FRACIONADA
. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. Preliminar rejeitada.

2. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança, mantendo ato administrativo que eliminou candidato de concurso público, em razão de não atingir o percentual mínimo de 50% das questões em grupo de conhecimentos com número ímpar de itens.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da eliminação de candidato em certame público por não alcançar 50% de pontuação mínima, quando o fracionamento exato das notas é matematicamente impossível.

III. Razões de decidir

4. A exigência de pontuação mínima de 50% em prova objetiva composta por número ímpar de questões, que resulte na necessidade de pontuação fracionada,
revela-se desproporcional e irrazoável, em afronta aos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa
.

5. A interpretação das normas editalícias deve ser realizada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo
a evitar que o instrumento convocatório se torne um fator de exclusão arbitrária, em desacordo com o objetivo de seleção justa e isonômica dos candidatos
.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que,
diante da impossibilidade de se alcançar pontuação fracionada, a nota mínima exigida deve ser arredondada em benefício do candidato, de forma a garantir a isonomia e a vinculação ao edital sem causar injustiças
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular o ato administrativo que eliminou o recorrente do certame, garantindo sua participação nas etapas subsequentes.

Tese de julgamento:

“A exclusão de candidato em certame público por não atingir pontuação mínima com número ímpar de questões deve observar o arredondamento para baixo, evitando a imposição de critério desarrazoado e desproporcional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e inc. II; CPC/2015, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 15.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GREGORY MARANA CARDOSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Mandado de Segurança sob o n. 1005131-98.2024.8.11.0006, impetrado por
GREGORY MARANA CARDOSO
contra ato coator praticado pelo
REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT e pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO,
que denegou a segurança vindicada, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Argumenta o apelante que a sentença impugnada não observou o princípio basilar da razoabilidade, bem como a diretriz que privilegia a maior favorabilidade à parte hipossuficiente na relação processual, princípios que devem orientar decisões em casos como o presente.

Alega, ainda, que a Administração impõe aos candidatos um "ponto de corte" factualmente inatingível, ao exigir acerto correspondente a 50% das questões em uma prova composta por número ímpar de itens, o que inviabiliza a obtenção de um número inteiro, contrariando, assim, o dever de boa-fé.

Relata o apelante que, conforme os itens 7.1.1.1 e 7.1.1.2 do edital, foi eliminado do certame por não alcançar, em tese, 50% (cinquenta por cento) dos pontos possíveis em cada grupo de conhecimento. Contudo, assevera que não há na legislação aplicável ao certame qualquer previsão de arredondamento de notas, seja para maior, seja para menor, mesmo quando o número total de questões é ímpar, como ocorre no presente caso.

Argumenta que, no grupo de conhecimentos básicos, a prova continha 15 (quinze) questões, e, ainda que tenha obtido 7 (sete) pontos, não atingiu a média de corte, que foi equivocadamente fixada em 7,5 (sete vírgula cinco) pontos. Diante da impossibilidade de fracionamento exato das notas, em razão da soma ímpar de questões, defende que deveria ter ocorrido o arredondamento para o número inteiro superior, em respeito ao princípio da razoabilidade e à interpretação mais favorável ao candidato.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença para a concessão da segurança vindicada (Id. 245532675).

Em contrarrazões, a Fundação Cesgranrio e a Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat manifestaram-se pelo não conhecimento do recurso de apelação, em razão da suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, e pelo desprovimento do recurso (Id. 245532682 e Id. 245532683).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso apresentou parecer, opinando pelo
não acolhimento da preliminar
e pelo
provimento do recurso de apelação, com a consequente retificação da sentença
(Id. 252324685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que estão presentes os requisitos extrínsecos, como tempestividade e regularidade formal, além dos pressupostos recursais, tais como cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, autorizando
o reconhecimento da admissibilidade e da apreciação da pretensão recursal
.

I – DA PRELIMINAR

DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, antes de adentrar no mérito recursal, faz-se necessário apreciar a preliminar arguida em contrarrazões pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, ao argumento de que o recorrente não atacou os fundamentos da decisão proferida pelo juízo de origem, o que configuraria ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, conforme disposto no art. 1.010, II, do CPC.

Apesar da alegação apresentada pela parte apelada, o simples fato de o recorrente expor argumentos genéricos não caracteriza ausência de interesse recursal. Verifico, no caso, a existência de elementos suficientes que demonstram a irresignação e o pedido de reforma da sentença, especialmente diante da solicitação de reconhecimento do direito líquido e certo de permanecer no certame.

Por essas razões,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GREGORY MARANA CARDOSO
contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT) e FUNDAÇÃO CESGRANRIO
. A sentença denegou a segurança pleiteada, sob o fundamento de inexistência de demonstração de violação de direito do impetrante, bem como de ilegalidade na condução do certame pela autoridade coatora.

A sentença, ora recorrida, entendeu que
“(...) ao contrário do que entende a parte impetrante, esta magistrada entende que o subitem impugnado encontra-se cristalino quanto o critério para a eliminação dos candidatos, ou seja, se atingissem percentual inferior a cinquenta por cento o candidato seria desclassificado. É indiscutível a impossibilidade de concluir sete questões e meia para atingir os exatos 50% de acerto, visto que se trata de questões objetivas, contudo esta magistrada entende que a discussão levantada pela impetrante é ineficaz quando não há previsão no edital para arredondamento do número de acertos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito administrativo”,
e ainda que
“(...) Portanto, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito das decisões da Banca Examinadora ou no Edital Publicado, limitando-se à análise da legalidade dos atos administrativos, que foram cumpridos pela Impetrada”.

Observa-se nos autos que o impetrante inscreveu-se no concurso público promovido pelo EDITAL n. 01/2023 – UNEMAT, para o cargo de Agente Universitário de Nível Médio - Técnico Administrativo do Ensino Superior, com lotação prevista no polo da cidade de Juara/MT, na modalidade de ampla concorrência.

Relata que realizou a prova objetiva e obteve aproveitamento inferior ao percentual exigido pelo edital (50%), razão pela qual foi eliminado do certame por não alcançar a metade dos pontos possíveis em cada grupo de conhecimento.

Alega que, em virtude do número ímpar de questões, inexiste a possibilidade de atingir exatamente 50% de acertos no certame, pleiteando, assim, a diminuição da nota mínima estabelecida no edital e sua permanência no concurso.

Argumenta, ainda, que no grupo de conhecimentos básicos havia 15 (quinze) questões e que, embora tenha obtido 7 (sete) pontos, não conseguiu alcançar a média de corte, definida, de forma errônea, em 7,5 (sete vírgula cinco). Sustenta que, diante da impossibilidade do fracionamento exato das notas, considerando a somatória ímpar das questões, deveria ter ocorrido o arredondamento de nota para cima, em respeito ao princípio da razoabilidade e à interpretação mais favorável ao candidato.

Assim, requereu que seja concedida a segurança
“para readmissão do IMPETRANTE ao certame, submetendo sua nota a classificação junto com os demais participantes do certame no polo de trabalho da cidade de Juara/MT, o inserindo na condição de apto e aprovado na posição de classificação compatível com a nota total alcançada.”

O cerne da questão reside na eliminação do candidato do concurso público regido pelo Edital no 01/2023 - UNEMAT, para o cargo de Agente Universitário - Nível Médio - Técnico Administrativo do Ensino Superior, em razão de não ter atingido a pontuação mínima exigida.

Pois bem. O princípio da vinculação ao edital, consagrado no direito administrativo, estabelece que as regras e condições fixadas no edital de concurso público constituem a "lei interna" do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Nesse sentido, eventuais normas previstas no edital devem ser observadas estritamente,
sob pena de violação do princípio da legalidade
.

Todavia, a observância estrita ao edital
não pode prevalecer sobre os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, que orientam a atuação administrativa e decorrem do princípio da moralidade administrativa
. O edital, como qualquer ato administrativo, deve ser interpretado e aplicado de maneira a evitar injustiças ou desequilíbrios, principalmente quando sua aplicação literal conduzir a resultados contrários à lógica de justiça e isonomia que fundamentam os concursos públicos.

No caso em análise, o Edital no 01/2023 da UNEMAT determinou que os candidatos seriam eliminados se não alcançassem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos em cada um dos grupos de questões da prova objetiva. Ocorre que, para a disciplina de Conhecimentos Básicos, foram formuladas 15 (quinze) questões, o que resultou na exigência de 7,5 (sete vírgula cinco) acertos para atingir exatamente 50% (cinquenta por cento) do total.

Compulsando os autos, constata-se que o apelante obteve a seguinte pontuação:

Conhecimentos Básicos: 7,0 pontos

Conhecimentos Gerais: 11,0 pontos

Conhecimentos Específicos: 10,0 pontos Total: 28,0 pontos de 50 possíveis

O edital estabelecia como critério de aprovação a obtenção de 50% dos pontos em cada grupo de conhecimento. Aplicando-se este critério:

Conhecimentos Básicos: 7,0/15 = 46,6% Conhecimentos Gerais: 11,0/15 = 73,3% Conhecimentos Específicos: 10,0/20 = 50%

É notório que, em provas objetivas, nas quais cada questão vale um ponto inteiro,
a obtenção de fração de ponto é impossível
. Assim,
exigir que o candidato obtenha exatamente 7,5 pontos para ser aprovado impõe uma situação de impossibilidade matemática e prática
. Caso o candidato acerte 7 (sete) questões, teria
um desempenho de 46,66%, o que não satisfaz o mínimo de 50% exigido
. Por outro lado, se acertasse 8 (oito) questões,
ultrapassaria o limite de 50%, alcançando 53,33%, o que, por sua vez, violaria o princípio da vinculação ao edital
.

Em situações semelhantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros Tribunais reconhece que,
diante da impossibilidade de se alcançar a pontuação fracionada exata, a nota mínima exigida deve ser arredondada para baixo, em benefício do candidato
. Isso porque exigir do candidato o acerto de uma quantidade de questões que eleve a pontuação para além dos 50% (cinquenta por cento) previstos no edital afronta diretamente o próprio instrumento convocatório.

Nesse sentido, destaco o precedente do STJ no AgInt no REsp 1392816/PE, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE OBTENÇÃO DESSE ESCORE, DIANTE DO NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES FORMULADAS: 15 QUESITOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DA RAZOABILIDADE E DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO, EM PROTEÇÃO DO PRECEITO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Este recurso deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade e da diretriz que apregoa a maior favorabilidade à parte inferiorizada na relação processual, que norteiam a compreensão jurídica contemporânea, inspirada na maior proteção dos direitos da personalidade. 2. Neste caso, o Edital do certame previa o escore de 50% de acertos em cada matéria examinada, necessários para a aprovação em cada uma das disciplinas, estabelecendo que: Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver pelo menos 50% (cinqüenta por cento) de acertos em cada disciplina da prova objetiva ou 50% (cinquenta por cento) em cada questão da prova discursiva (Item 9.3). 3.
No caso em comento, a prova de Raciocínio Lógico continha 15 questões, formulação que foi estabelecida pela própria Administração Pública, vindo daí a controvérsia acerca da exigência do percentual de 50% de acertos necessários para a aprovação, já que não se pode cogitar de nota fracionada (7,5), uma vez que cada um dos seus quesitos valia 1 ponto (1,0) infracionável.
4. Inicialmente, entendeu-se que, segundo a estrita observância do Edital, o candidato estaria reprovado, porquanto não alcançou a pontuação 7,5, mas apenas a pontuação 7, na disciplina de Raciocínio Lógico. 5.
Entretanto, diante das esclarecedoras razões trazidas no Agravo Interno, é possível concluir que o candidato, ora agravante, foi eliminado do certame por não ter atingido 8 acertos, na prova de Raciocínio Lógico, que continha 15 questões. Esta situação, no entanto, geraria uma consequência desiquilibradora contra ele e a favor da Administração, porquanto a exigência de 8 acertos elevaria o seu escore de aprovação para 53,33%, muito mais do que 50%, contrariando frontalmente o próprio edital no item 9.3, que estabelecia a exigência de (50%) de acerto das questões. 6. Assim, diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido no Edital, pois seria necessário que o candidato acertasse 7,5 questões, não se pode adotar entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital
. 7. Como se observa, aqui não se há de falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fazer efetivação à garantia do ora agravante à participação na próxima etapa do concurso. Conheço, reverencio e sigo a orientação deste STJ e da doutrina que apregoam, até com palavras altissonantes, a prevalência das regras editalícias, sendo usual que alguns juristas excelsos rememorem o conceito que o Professor Hely Lopes Meirelles expressava sobre os termos do Edital no concurso, dizendo ser ele (o Edital) a lei interna do certame. 8. No entanto, neste caso, cabe destacar que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no Edital para o concurso, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo, que somente cairia sobre a sindicabilidade judicial se configurasse excesso, abuso ou teratologia, mas este não é o caso. Esta questão se resolve, com simplicidade, apenas interpretando a regra editalícia em desfavor de quem a formulou, no caso, a Administração Pública, pois foi dela a iniciativa e a decisão de estabelecer a prova de Raciocínio Lógico com número ímpar de quesitos. 9. Dessa forma, em caso assim, vê-se, claramente, que a solução do dissídio não encontra equacionamento na positividade do Edital, daí ser inevitável que o juízo se abastone nos princípios gerais do Direito, especialmente nos valores da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade entre as coisas, porquanto a razão positiva não o socorre na elaboração de sua justa decisão. 10.
Frente a tais considerações, pode-se concluir que impactou o princípio da razoabilidade o procedimento adotado pela Administração Pública, em exigir do candidato percentual de acertos superior ao mínimo previsto pelo edital, ou seja, 53,33%, superior a 50%. Precedente que abona esta tese: Conforme precedente desta Corte, é ilegal a reprovação de candidato que não obtém percentual mínimo de aprovação previsto no regulamento do certame, em razão do número de questões formuladas
(REsp. 488.004/PI, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ 25.4.2005). 11. Pelo exposto, dá-se provimento ao Agravo Interno do particular, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau.” (STJ - AgInt no REsp: 1392816 PE 2013/0222780-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017) (destaquei)

Além do precedente supracitado, há outros julgados que corroboram a tese de que, em concursos públicos,
a exigência de uma pontuação mínima que resulte em fração deve ser interpretada de modo favorável ao candidato, para evitar que a regra editalícia se torne um fator de exclusão arbitrária
.

A jurisprudência, tanto do STJ quanto desse Tribunal de Justiça, tem firmado entendimento de que o arredondamento para baixo, na hipótese de número ímpar de questões,
é a solução que melhor se coaduna com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia
, além de garantir
a observância do princípio da vinculação ao edital sem causar injustiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO – EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA – QUESTÕES COM QUANTIDADE IMPAR – IMPOSIÇÃO DE ACERTO EM QUANTIDADE MAIOR QUE 50%- VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - ILEGALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“Assim, diante da impossibilidade da candidata alcançar nota fracionada na disciplina de Conhecimentos Gerais, "não se pode adotar o entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital"
(AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 15/09/2017). Isso porque a pontuação exigida passou para no mínimo 3 (três) questões, elevando o escore de aprovação para 60% (sessenta por cento), contrariando frontalmente o próprio edital, que estabelece a exigência de 50% (cinquenta por cento) de acerto das questões”. (TJ-MT - APL: 00020006120148110046 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/05/2018) (N.U 0002500-30.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PROVA OBJETIVA – EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTO POR ÁREA DE CONHECIMENTO – NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES –IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO – ORDEM CONCEDIDA. O edital que regulamentou o certame previa que o candidato seria considerado desclassificado do concurso público acaso obtivesse percentual menor que 50% (cinquenta por cento) em qualquer das áreas de conhecimento da prova objetiva. No presente caso, a impetrante acertou 2 (duas) questões objetivas, das 5 (cinco) previstas na área de conhecimentos gerais, razão pela qual foi reprovada, pois a Administração decidiu que a pontuação mínima exigida seria 2,5, cujos quesitos isolados possuía valor de 1,00 (um) ponto.
Assim, diante da impossibilidade da candidata alcançar nota fracionada na disciplina de Conhecimentos Gerais, "não se pode adotar o entendimento que lhe seja desfavorável, arrendondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital"
(AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 15/09/2017). Isso porque a pontuação exigida passou para no mínimo 3 (três) questões, elevando o escore de aprovação para 60% (sessenta por cento), contrariando frontalmente o próprio edital, que estabelece a exigência de 50% (cinquenta por cento) de acerto das questões. (N.U 0002000-61.2014.8.11.0046, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018) (destaquei)

No caso em análise, a exigência de que o apelante acertasse 8 questões para atingir o percentual mínimo de aprovação elevaria o percentual de acertos necessários para 53,33%, em desacordo com os 50% previstos no edital.
Tal situação criaria um descompasso entre a norma editalícia e sua aplicação prática, justificando, portanto, a reforma da decisão do Juízo de Origem para anular o ato administrativo que eliminou o apelante do certame
.

Desse modo, comprovado que a exigência de pontuação mínima prevista no edital, quando aplicada em questões de número ímpar, conduz a um resultado irrazoável e desproporcional,
a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo e conceder a segurança ao impetrante, garantindo-lhe o direito de prosseguir nas etapas subsequentes do concurso
.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para conceder a segurança e determinar

que a autoridade coautora reconheça a aprovação do impetrante no certame e o convoque para as próximas fases previstas do concurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024